Tribunal: TJES
Processo: 5006932-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006932-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP

EMBARGAD
A
:

GRAMOBEL MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. RENÚNCIA DO MANDATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESCARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OMS Engenharia e Montagens LTDA – EPP contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte após renúncia do antigo advogado. Os embargos sustentam existência de omissão, contradição e obscuridade na análise das consequências jurídicas da renúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da validade da renúncia do mandato sem intimação judicial específica da parte; e (ii) estabelecer se a ausência de manifestação sobre peculiaridades da tramitação eletrônica dos autos compromete a fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada as teses relativas à validade da comunicação da renúncia por notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 112 do CPC.

A decisão também afasta a alegação de nulidade dos atos subsequentes à renúncia, com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, ao considerar presumidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos.

Cita-se jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a regular comunicação da renúncia transfere à parte o ônus de constituir novo procurador (art. 76, § 2º, I, do CPC), inexistindo nulidade processual.

A suposta omissão quanto à tramitação eletrônica do cumprimento de sentença é afastada, pois a decisão expressamente menciona que a parte, ciente da renúncia, tem o dever de acompanhar o andamento do processo.

Não há violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois os fundamentos legais e fáticos foram enfrentados com clareza, e não há dever de rebater todos os argumentos da parte ponto a ponto.

A tentativa de rediscutir fundamentos já decididos por meio de embargos revela caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A comunicação da renúncia do mandato por notificação extrajudicial com comprovante de recebimento atende ao disposto no art. 112 do CPC e afasta alegação de nulidade pela ausência de intimação judicial.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando o julgador apresenta fundamentação clara e suficiente.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I; 112; 274, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; AgInt no AREsp 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.140.413/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006932-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA - EPP

EMBARGAD
A
:

GRAMOBEL MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por OMS ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA – EPP, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se alegava nulidade processual por ausência de intimação pessoal da parte após a renúncia do antigo patrono.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, a controvérsia foi corretamente delimitada nos seguintes termos: (i) se a comunicação da renúncia por meio de notificação extrajudicial com comprovação de recebimento seria suficiente para afastar alegação de nulidade; e (ii) se a ausência de intimação judicial específica comprometeria a validade dos atos subsequentes.

Ambas as questões foram enfrentadas de forma clara, expressa e fundamentada, à luz do artigo 112 do CPC, que exige apenas a comunicação da renúncia ao mandante, o que foi comprovado por notificação com AR, bem como do artigo 274, parágrafo único, que presume válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme citada no acórdão embargado, é pacífica no sentido de que, uma vez regularmente comunicada a renúncia, não há necessidade de nova intimação judicial da parte para que esta regularize sua representação, recaindo sobre ela o ônus processual de constituir novo procurador, nos termos do artigo 76, § 2º, inciso I, do CPC.

Logo, não se verifica qualquer omissão quanto à alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois tais fundamentos foram expressamente analisados e afastados com base nos elementos probatórios constantes dos autos e no regramento legal aplicável.

A alegação de que o acórdão teria ignorado a peculiaridade da tramitação eletrônica dos autos de cumprimento de sentença também não se sustenta. A decisão expressamente consignou que o fato de os autos originários tramitarem fisicamente e o cumprimento de sentença em meio eletrônico não exime a parte da responsabilidade de acompanhar o feito, especialmente quando já havia sido notificada da renúncia do patrono anterior.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

P
or fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos e infirmados no julgamento
do
recurso de apelação
, entendo que é caso de aplicação de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante
advertida as partes no acórdão pretérito e
também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

c
onheço do recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão;
aplicando a
e
mbargante
multa de
1
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)